Tribunal: TJBA
Processo: 8174385-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174385-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILIA SANTANA DA FRANCA BARBOSA

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES

APELADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, AMBIENTAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPACTOS DA OPERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL.
P
RAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS (ART. 27, CDC). APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO NATA
. PRECEDENTES DO STJ. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DANO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por pescadora artesanal em face de empresas responsáveis pela operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido diante da alegada ausência de dialeticidade; (ii) saber se a pretensão indenizatória individual decorrente de alegado dano ambiental é imprescritível à luz do Tema 999, do STF; (iii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, considerado o prazo aplicável e o termo inicial da contagem.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam o fundamento central da sentença ao impugnar o reconhecimento da prescrição, permitindo o exercício do contraditório.
4. A tese firmada no Tema 999, do STF, que reconhece a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil por dano ambiental, refere-se à tutela do meio ambiente em sua dimensão difusa e coletiva, não alcançando pretensões indenizatórias individuais de natureza patrimonial.
5. A pretensão deduzida possui natureza individual e patrimonial, sujeitando-se à prescrição. No caso, configura-se relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17, do CDC, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do mesmo diploma.
6. O termo inicial do prazo prescricional observa a teoria da actio nata, iniciando-se com a ciência inequívoca do dano e de sua autoria. Documentos juntados aos autos evidenciam que os impactos da operação da usina sobre a atividade pesqueira eram conhecidos pela comunidade local há muitos anos, ao menos desde 2014.
7. Tendo a ação sido ajuizada apenas em 2024, ultrapassado o prazo de cinco anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição. A alegação de dano contínuo não afasta a prescrição, pois a continuidade dos efeitos do fato não implica renovação diária da lesão para fins de contagem do prazo.
8. A existência de termos de compromisso firmados com órgãos ambientais ou a edição posterior da Lei nº 14.755/2023 não tem o condão de interromper ou reabrir prazo prescricional já consumado.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: “1. A imprescritibilidade da reparação civil por dano ambiental aplica-se apenas à tutela do meio ambiente em sua dimensão difusa e coletiva, não alcançando pretensões indenizatórias individuais de natureza patrimonial. 2. A pretensão de reparação por danos individuais decorrentes da operação de usina hidrelétrica, quando configurada relação de consumo por equiparação, submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27, do CDC, contado da ciência inequívoca do dano e de sua autoria.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 487, II; 1.010, III; 85, § 11; 98, § 3º. CDC, arts. 17 e 27.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 654.833/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.04.2020 (Tema 999). STJ, REsp nº 2.018.386/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.05.2023, DJe 12.05.2023. TJBA, Apelação nº 8157523-52.2022.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 11.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8174385-30.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARILIA SANTANA DA FRANCA BARBOSA
e como apelados
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A
PRELIMINAR,

CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator